Tribunal: STF
Processo: ARE 1569524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 PROPOSTO PELO MUNICÍPIO DE IMBITUBA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MULTA IMPOSTA EM PROCESSO LICITATÓRIO. RECUSA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME EM ASSINAR O CONTRATO. ALEGADA NULIDADE DA CONVOCAÇÃO. TESE AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA PRÓPRIA PROPOSTA. INSUBSISTÊNCIA DA JUSTIFICATIVA. VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA EXPRESSAMENTE NO EDITAL DE REGÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO. PERMISSÃO LEGAL PARA O INTENTO. ART. 81 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 7º DA LEI N. 10.520/2002. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 37, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Afasta-se, de plano, a alegada irregularidade na convocação da Embargante para a assinatura do contrato administrativo, pois extrai-se da documentação carreada aos autos que após o envio de correspondência eletrônica (em 09.10.2017) pela municipalidade à Embargante (evento 7, processo administrativo 5, p. 2, Eproc/PG), esta apresentou impugnação à convocação suscitando a inexequibilidade da sua própria proposta (evento 7, processo administrativo 5, p. 5-15, Eproc/PG).



    Ademais, foi instaurado processo administrativo para avaliar o pedido de inexequibilidade da proposta (evento 7, processo administrativo 5, Eproc/PG), o qual foi negado na seara administrativa, com indicação expressa de incidência das penalidades do edital, em caso de desistência da proposta e recusa na assinatura do contrato (evento 7, processo administrativo 5, p. 19, Eproc/PG). No referido procedimento administrativo foi assegurado o contraditório e ampla defesa, a afastar por completo qualquer nulidade apontada na via extrajudicial.



    Passando-se ao exame da ilegalidade na aplicação da penalidade, melhor sorte não socorre a Recorrente.



    Reina incontroverso nos autos que Embargante ora Recorrente, participou voluntariamente de processo licitatório do Município de Imbituba cujo objeto era a "contratação de empresa para eventual aquisição de medicamentos básicos e não básicos, éticos, genéricos e similares, prescristos pelos profissionais da saúde do município de imbituba, para atendimento específico e imediato de enfermidades de pacientes atendidos na rede pública de saúde, orçamento 2017" (evento 7, outros 1, Eproc/PG).



    [...]



    Convocada para assinatura do contrato, esta apresentou impugnação na seara administrativa apontando inexequibilidade de sua própria proposta.



    Esta Corte de Justiça já firmou entendimento de que "A empresa vitoriosa em processo licitatório deve estar preparada para cumprir a proposta nos exatos termos em que foi lançada. Se assim não o faz, deixando de adotar as providências mais elementares para assegurar o fornecimento dos bens pretendidos pelo Poder Público, apresenta-se correta a rescisão unilateral do contrato, com a imposição de multa e suspensão do direito de licitar com a Administração, o que se fez em estrita observância ao devido processo legal" (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2005.029265-3, da Capital, rel. Jânio Machado, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-01-2008).



    Ademais, o art. 81 da Lei n. 8.666/93, é claro ao prever que "A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas."



    [...]



    Sabe-se que a desistência da proposta em licitação, sem apresentação de qualquer motivo plausível ou superveniente, causa prejuízos não somente à municipalidade com a frustração do objetivo pretendido, mas também à toda coletividade que depende do serviço/produto licitado.



    Logo, devidamente demonstrada a viabilidade da incidência da penalidade administrativa no percentual aplicado (10% sobre o valor da contratação), de modo que não merece reparo a multa aplicada.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente